Tribunal: CARF
Processo: 13877.720223/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13877.720223/2013-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.306 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
GERVÁSIO BENEDITO ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. CÁLCULO
PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
No cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo
corresponder ao valor recebido mês a mês.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para executar o recálculo do IRPF, relativo ao
rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13877.720223/2013-52
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.306 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720223/2013-52

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010, ano-calendário
2009, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 02/09/2013, de fls. 33/37.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
13.812,36
2) Omissão de Rendimentos Apurada
79.067,33
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
92.879,69
4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 12.743,63)
12.743,63
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
80.136,06
6) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
14.082,05
7) Imposto devido RRA
0,00
8)Total de Imposto Pago Declarado (Ajuste anual + RRA)
0,00
9) Glosa de Imposto Pago
0,00
10) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
29,92
11) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6+7-8+9-10)
14.052,13
12) Sem Saldo de Imposto Declarado
0,00
13) Imposto já Restituído
0,00
14) Imposto Suplementar
14.052,13
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
79.067,33, recebido pelo titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 29,92.
Complementação da Descrição dos Fatos
Omissão dos rendimentos recebidos de INSS no valor de R$ 88.754,00 com IRRF de
R$ 29,92. O contribuinte não discordou destes valores, apenas esclareceu que R$
79.067,33 não foram tributados em função de Ação Civil Pública no. 19996100003710-
0 19a. Vara Federal, porém nada juntou que corroborasse sua afirmação. Em busca no
sítio Internet J. Federal, resultou improfícua.
CNPJ/CPF - Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
29.979.036/0001-40 –
INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
(ATIVA)

890.138.598-87
88.754,00
9.686,67
79.067,33
29,92
0,00
29,92
Enquadramento Legal: Arts. 1o. a 3o. e §§, 9o. da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a 4o. da
Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15 da Lei no. 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no.
3.000/99 – RIR/1999.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.306 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720223/2013-52

Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/09, alegando, em síntese,
que:
- não discorda dos valores dos rendimentos obtidos, mas sim da forma de tributação que
se pretende aplicar;
- os valores foram recebidos na via administrativa e não há na Justiça Federal nenhum
processo cadastrado. O número do processo indicado é referente à ação civil pública,
em que ficou estabelecido critério diferenciado para tributação de valores recebidos em
atraso do INSS;
- recebeu os valores atrasados do INSS, pela via administrativa, sendo este valor R$
79.067,33. O cálculo de Imposto de Renda foi efetuado pelo órgão pagador, sendo que a
cobrança do IR foi calculada mês a mês, sofrendo retenção de R$ 29,92;
-
informou
R$
79.067,33
como
“Rendimento
Sujeito
à
Tributação
Exclusiva/Definitiva”;
- anexa documentos e solicita análise da impugnação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
Ementa:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, no ano-calendário 2009, sujeitam-se à
tributação na Declaração de Ajuste Anual correspondente, devendo ser somados aos
demais rendimentos auferidos no período.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 16/09/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a presunção ou apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício
b) erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do(a) recorrente, que não
pode ser penalizado(a) por esse fato - inexistência de omissão de rendimentos
c) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
d) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser apurados e tributados sob
o regime de competência, utilizando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.306 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720223/2013-52

A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos do INSS, CNPJ no
29.979.036/0001-40, no valor de R$ 79.067,33.
Do Mérito
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
O recorrente solicita que o presente seja recalculado e cobrado de acordo com os
entendimentos recentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ou seja,
que o imposto de renda seja calculado mês a mês com base nas tabelas e alíquotas vigentes nas
épocas próprias.
De fato, verifica-se, pelos documentos (e-fls. 13/23), que o contribuinte recebeu
rendimentos de forma cumulada, referentes ao período de Setembro/2000 a Janeiro/2009,
decorrentes de revisão da renda mensal de seu benefício previdenciário e sobre o seu montante
houve a incidência de imposto de renda pessoa física pela sistemática do regime de caixa.
Pois bem!
É de notório conhecimento que tal assunto já foi pacificado pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à
sistemática da repercussão geral prevista no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo
Civil, que assentou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a
cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da
alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido.
A tese do citado Recurso Extraordinário é transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Isto posto e considerando que trata-se de rendimentos recebidos de forma
acumulada e, tendo por principio o atendimento do disposto no Recurso Extraordinário no
614.406/RS, bem como das disposições contidas no §2o do artigo 62, do RICARF, de
observância obrigatória pelos membros deste Conselho, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.306 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720223/2013-52

na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Neste ponto, assiste razão ao interessado.
Acrescento, ainda, que a Súmula CARF no 25, refere-se à qualificação da multa de
ofício, no presente caso não houve aplicação de multa de ofício qualificada, portanto
inaplicável a sumula suscitada.
Conclusão
Dessa forma, como foi devidamente comprovado a percepção cumulada de
rendimentos, entendo que o imposto sobre a renda, incidente sobre estes, deve ser recalculado
sendo apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global, pago
extemporaneamente.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para executar o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido
acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 87
DF CARF MF
Original